Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
2. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.